Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012066-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA
AGRAVADA:- FEDERAL EXPRESS CORPORATION
Agravo de Instrumento n. 1012066-80.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para que a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a exclusão imediata nome da autora dos registros do SERASA em virtude dos débitos discutidos nesta demanda, sob pena de multa, porém a medida ficou condicionada à prestação de caução real.
A agravante alega que um dos objetivos da caução é evitar danos à parte contrária, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a reversibilidade da medida, ou seja, na hipótese de ser o pedido inicial julgado improcedente, o seu nome poderá, novamente, ser negativado.
Argumenta que o art. 804 do CPC não deixa dúvidas quanto a discricionariedade reservada ao juiz, devendo ser aplicada com observância dos princípios da razoabilidade de forma a permitir que o processo alcance seus objetivos da forma mais adequada e menos onerosa para as partes.
Acrescenta que se trata de relação de consumo na qual é a parte hipossuficiente, e está sendo compelida ao pagamento de uma cobrança indevida por serviço não prestado, sofrendo danos imensuráveis pela restrição junto ao SERASA.
Afirma que a medida lhe causa danos, pois a obriga a retirar do seu caixa quantia superior a
Acrescenta que a quantia que deverá ser depositada como garantia, comprometerá seu fluxo de caixa, pois é superior a R$ 20.000,00 a qual ficará depositada judicialmente por tempo indeterminado até o fim da demanda, comprometendo fatalmente o seu fluxo de caixa.
Insurge-se ainda contra o prazo de 15 dias estipulado à agravada para a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, pois entende ser exagerado, uma vez que essa restrição está lhe causando imenso abalo na sua idoneidade no mercado como boa pagadora, afetando sobremaneira o regular exercício de suas atividades empresariais.
Pede a antecipação da tutela recursal para que a medida seja cumprida imediatamente independentemente de qualquer caução, ou, alternativamente, que a caução real seja substituída pela fidejussória.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito alegando que contratou a agravada para o transporte de livros e componentes de marketing (20 caixas com 36 títulos cada. Total: 720 livros), especificamente para um congresso que ocorreria entre os dias 12 a 14 de março de 2020 em Lima, no Peru.
Diz que devido a urgência, pagou uma taxa adicional para que a mercadoria chegasse ao destino no máximo até 09 de março de 2020.
Afirma que o material foi extraviado, nunca chegou ao local, e até hoje a responsável (agravada) não sabe informar onde está.
Assevera que fez diversos contatos na tentativa de resolver o do problema, mas não obteve sucesso.
Consigna que além dessa pendência, a agravada lançou seu nome nos cadastros de inadimplentes o que tem lhe trazido prejuízo.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
A prima facie, consigno que da análise dos extratos colacionados em sede de emenda à inicial, restou demonstrado que a inclusão da restrição no CNPJ da empresa autora se deu entre os dias 05/04/2021 e 14/04/2021, vez que no primeiro extrato não havia o apontamento e no segundo o mesmo já estaria presente, de modo que restou demonstrado que a urgência da medida é contemporânea a propositura da demanda. (ID. 57383991 e 57383992)
Noutro ponto, a probabilidade do direito da demandante, ao menos na presente sede de cognição resta caracterizada pela juntada aos autos dos referidos extratos, os quais demonstram a existência dos apontamentos negativos. Além do mais, verifico que a princípio se sustenta a alegação de inexistência de débito e relação jurídica de consumo, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria o reclamante como provar fato negativo.
A demonstração do perigo de dano resta evidenciada pelo fato de que a restrição em seu nome vem lhe impedindo de realizar sua atividade comercial, bem como lhe da a anátema de mau pagadora. (Id 93552977 - Pág. 6)
Ela se insurge contra a exigência da prestação de caução real, bem como, quanto ao prazo para o cumprimento da medida, que entende ser muito longo.
A exigência de caução pelo juiz, para que defira liminar cautelar, insere-se no seu poder geral de cautela, ao analisar o caso concreto objeto da lide processual (art. 300, § 1o, do CPC).
Assim, em análise sumária, não há ilegalidade na exigência.
A agravante se insurge quanto a modalidade da caução, justificando que o depósito do valor para garantia, lhe trará dano.
Cabe lembrar que a caução real não precisa ser necessariamente em dinheiro.
Quanto ao prazo para o cumprimento da medida, de fato 15 dias é exorbitante, visto que a empresa fica impossibilitada de operar na sua totalidade, fato que traz prejuízo imediato.
A matéria será a profundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para que a medida judicial seja cumprida em cinco dias.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator